Tribunal: TJDFT
Processo: 0738807-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
APELAÇÕES. CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMÓVEL RESIDENCIAL. CDC. INAPLICABILIDADE. DANOS MATERIAIS. CAUÇÃO. RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL. NECESSIDADE DE REPAROS. RETENÇÃO DEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURADO. INFILTRAÇÃO. MOFO. VALORAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. É inaplicável o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de locação regido pela Lei n. 8.245/91, uma vez que, além da regência de lei específica, a relação jurídica entre locador e locatário não possui os elementos caracterizadores da relação de consumo, previstos nos arts. 2o e 3o da n. Lei 8.078/90.
2. Do cotejo do laudo de vistoria inicial com o termo final, verifica-se que o imóvel não foi entregue em perfeitas condições, todavia, consta do documento assinado pelo locatário que a pintura das paredes e do teto dos cômodos era nova, assim como a das portas e portais de ferro, grades e esquadrias das janelas, o que demonstra o dever do locatário de realizar os reparos descritos, a fim de restituir o imóvel no estado em que o recebeu.
3. O dever de o locatário restituir o imóvel nas mesmas condições em que o recebeu não obsta a configuração de eventual dano moral, em razão do descumprimento contratual pelo locador.
4. As provas apresentadas nos autos demonstram que a locadora tinha ciência dos vazamentos e infiltrações existentes no imóvel e deixou de realizar os reparos necessários, ocasionando a deterioração de objetos pessoais devido à proliferação de mofo, além de causar risco à saúde dos moradores. Resta configurado o dano moral, porquanto a frustração e o convívio com constantes infiltrações, aliada à insalubridade do ambiente, suplantam o mero aborrecimentos do dia a dia e violam os direitos de personalidade do locatário.
5. Para a fixação do quantum, consideram-se as peculiaridades do caso concreto, a situação econômica das partes, o dano e sua extensão, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa, observando-se, ainda, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que o valor fixado em sentença (R$ 5.000,00), revela-se adequado para a reparação, traduzindo o conceito de justa reparação.
6. Recursos conhecidos e desprovidos.